Tribunal: TJMT
Processo: 1009469-46.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009469-46.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), EDUARDO BORGES MACEDO - CPF: 024.076.781-09 (REPRESENTANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (EMBARGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO

- CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – VACÂNCIA – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – PRETERIÇÃO NÃ COMPROVADA - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital ou em cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou vacância), estando o preenchimento destas sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante seleção fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

2.

Inexistindo os pressupostos previstos no CPC, não há como acolher os embargos de declaração, já que opostos com o fim de rever a decisão.

3.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos.

4.

O Embargante repisou tese defensiva, nitidamente buscando rediscutir o mérito da questão, não contrapondo os fundamentos da decisão que seriam efetivamente omissos e que mereceriam ser eliminados.

5.

Assim questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

6.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.
1009469-46.2018.8.11.0000

EMBARGANTE:
EDUARDO BORGES MACEDO

EMBARGADO:
EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Embargos de Declaração
,
com pedido de efeitos infringentes, opostos
por
Eduardo Borges Macedo
, em face do acórdão proferido nos do
Mandado de Segurança
n
.

1009469-46.2018
que,

por unanimidade, denegou a segurança,
que objetiva a nomeação e posse no cargo de Professor da Educação Básica/Língua Estrangeira/Inglês –
Município de Campo Novo do Parecis, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade.

Em síntese, sustenta o Embargante que, o acórdão embargado padece de vícios de omissão, tendo em vista que não foi apreciado documentos juntados aos autos.

Relata que,
a fundamentação do acórdão se resume à afirmação de que os cargos temporários que acostam o processo se destinariam à uma necessidade EVENTUAL e TEMPORÁRIA, como por exemplo férias, licença médica ou licença prêmio, todavia, esta não é a realidade dos autos.

Afirma que,
antes mesmo do Embargado prestar suas informações, foi realizada a emenda à exordial através de petição de ID. 3212180 e documentos de ID. 3212181 e 3212182, a qual traz expressamente a nomeação da professora ZEINY TALITA FRANCISCA FAVALESSA - CPF:036.429.421-30, para trabalhar como professora de inglês na Escola Estadual Argeu Augusto de Moraes, localizada em Campo Novo do Parecis, de 05/02/2018 à 21/12/2018,
sendo que, o motivo da contratação é
abertamente declarado como VACÂNCIA, para um cargo de processor de inglês, de modo que, checando as informações existente do contrato em epígrafe junto ao portal de transparência.

Argumenta que, o
contrato foi firmado por um ano letivo completo e em decorrência de vacância, de modo a comprovar a existência de vaga, necessidade de mão de obra e consequente preterição,
uma vez que deveria ser o próximo a ser chamado para o cargo.

Diante desse contexto,
requer
o
acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes
,
para que seja sanada a omissão quanto aos documentos de ID. 3212180, 3212181 e 3212182 que traz expressamente a nomeação da professora ZEINY TALITA FRANCISCA FAVALESSA - CPF: 036.429.421-30, para trabalhar como professora de inglês na Escola Estadual Argeu Augusto de Moraes, localizada em Capo Novo do Parecis, de 5/2/2018 à 21/12/2018, no mesmo cargo e lotação em que o Embargante fora classificado na 1a colocação para o cadastro de reserva, de decorrência de vacância.

As contrarrazões vieram por meio do Id 35568558, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se
de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Eduardo Borges Macedo
, em face do acórdão proferido nos do
Mandado de Segurança
n
.

1009469-46.2018
que,

por unanimidade, denegou a segurança,
que objetiva a nomeação e posse no cargo de Professor da Educação Básica/Língua Estrangeira/Inglês –
Município de Campo Novo do Parecis, junto à uma das unidades escolares da rede pública estadual da cidade.

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MOVIMENTO GREVISTA DEFLAGRADO POR ATRASO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CATEGORIA DOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Não merece qualquer reparo o julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão.

2.
Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, tampouco para prequestionamento
.

3. Conforme referido pelo acórdão, não há notícia de exercício pelos impetrantes de serviços considerados essenciais (art. 10). Ademais, restou demonstrando o atendimento das demais disposições contidas na Lei 7.783/89, observados o princípio da continuidade do serviço e a manutenção das atividades essenciais.

4. A
partir dos fundamentos da decisão, portanto, verificada a pretensão à rediscussão do julgado. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME.

(Embargos de Declaração No 70069920262, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 12/8/2016). [Destaquei].

Fixados esses pontos, cumpre mencionar que, no caso, não há omissão a ser sanada pela via dos embargos declaratórios.

A propósito, eis a ementa do julgado, que especificamente tratou sobre a inversão do ônus da prova:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não têm direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Nos casos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o direito líquido e certo à nomeação mesmo com a existência de contratações precárias, isso, porque os contratos temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária. A existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações nem identificar possível ocupação de cargo destinado a concurso público. É cediço que a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias.
[Destaquei].

Á título de reforço, argumentativo, cito trechos do acórdão embargado:

Contudo, no caso concreto, consoante foi ao início explicado, a Impetrante ficou
além do número de vagas previstas no edital, não tendo o chamado direito subjetivo à nomeação [...].
Por outro lado, acrescento que, segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação
,
mesmo que surjam novas vagas no período de validade do concurso, por criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, salvo nas hipóteses de inobservância da ordem de classificação
[...].
O concurso público
promovido pela Universidade do Estado de Mato Grosso, regido pelo
Edital no. 01/2017
foi homologado em 31/1/2018. Como já mencionado o Impetrante classificou-se
em 7o (quinto) lugar
, sendo que, o edital ofertou tão somente 6 (seis) vagas de ampla concorrência.

Ocorre que, a nomeação dos candidatos aprovados
fora do número de vagas previstas no edital é ato discricionário da Administração Pública
, sendo certo que o surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso não confere a eles o direito à nomeação,
salvo se houver desrespeito à ordem de classificação.
O Impetrante não comprovou ter havido eventual inobservância da obrigatória ordem de classificação na nomeação dos candidatos. Portanto, eventual existência de cargo vago, não gera para o Impetrante o direito líquido e certo à nomeação,
porque sua classificação se encontra fora do número das vagas ofertadas no edital.

Conclui-se que, mesmo alegando a existência de omissão, a Embargante repisou tese defensiva, nitidamente buscando rediscutir o mérito da questão, não contrapondo os fundamentos da decisão que seriam efetivamente omissos e que mereceriam ser eliminados.

Por fim, registro que, apesar do voto não mencionar, especificamente, a documentação juntada aos autos, quanto a expressa nomeação da professora Zeiny Talita Francisca Favalessa, para ocupar por motivo de vacância, pelo prazo de 1(um) ano o cargo de professora de inglês na Escola Estadual Argeu Augusto de Moraes, localizada em Campo Novo do Parecis,
tal tópico foi juridicamente apreciado no contexto do acordão embargado
, uma vez que,
o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital ou em cadastro de reserva não possui direito líquido e certo à nomeação mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso (por criação de lei ou vacância), estando o preenchimento destas sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

Dessa forma, não cabe nova análise de matéria condizente ao mérito da demanda, limitando-se os aclaratórios para suprir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Assim questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

Ante o exposto
,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021